Tribunal: TJBA
Processo: 8019368-09.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8019368-09.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE.
PREJUÍZOS DE TERCEIROS. PESCADORES ARTESANAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. Na espécie, o
objeto da ação originária diz respeito
supostos prejuízos ambientais em ricochete à atividade laboral pesqueira dos autores, na condição de atingidos pelas intervenções realizadas no Complexo Pedra do Cavalo, a partir da atuação do Grupo Votorantim, na qualidade de concessionário de uso de bem público para exploração e aproveitamento do potencial hidrelétrico da área.

2. Com a ressalva do posicionamento pessoal deste relator sobre o tema, este órgão julgador passou a adotar a orientação no sentido de que, por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado.

3. Conflito julgado
im
procedente para declarar a competência da 10ª Vara Cível e Comercial da comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019368-09.2021.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia
em julgar improcedente o conflito de competência
, nos termos do voto do relator.

JR16